Tribunal: TJSP
Processo: 1069643-63.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. São Paulo. ITBI. Sentença de procedência. Irresignação da Municipalidade. Descabimento. Fato gerador do ITBI que consiste na efetiva transferência da propriedade, mediante registro do título translativo junto ao Oficial de Registro de Imóveis. Disparidade entre a data do registro e a data descrita no lançamento como momento de ocorrência do fato gerador. Nulidade

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. São Paulo. ITBI. Sentença de procedência. Irresignação da Municipalidade. Descabimento. Fato gerador do ITBI que consiste na efetiva transferência da propriedade, mediante registro do título translativo junto ao Oficial de Registro de Imóveis. Disparidade entre a data do registro e a data descrita no lançamento como momento de ocorrência do fato gerador. Nulidade dos lançamentos bem reconhecida. Imposto, ademais, que deve ser calculado sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Base de cálculo do tributo definida no REsp no1.937.821/SP (Tema no1.113, do C. STJ). Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.